Tribunal: CARF
Processo: 10882.722589/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.722589/2011-37
ACÓRDÃO
3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASLO PRODUTOS DE CARNE LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. PEDIDOS EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de crédito do IPI que tenha por objeto período
incorporado
integralmente
em
outro
pedido
de
ressarcimento
descredencia o crédito, que somente pode ser considerado em um único
processo.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A anexação, aos autos,
de cópia das notas fiscais de entrada que amparam o valor creditado e a
demonstração da sua escrituração nos livros fiscais se faz necessária para
comprovar se os créditos pleiteados foram regular e tempestivamente
escriturados e não foram objeto de ressarcimento. Na ausência da prova,
em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o
pedido deve ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722589/2011-37
2

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel
(substituto integral), Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) referente ao 1o Trimestre de 2007, no valor de R$ 78.887,72,
efetuado por meio do PER/Dcomp no 31046.30834.190707.1.1.01-2259 (fls. 50/62).
Por economia processual, transcrevo abaixo o relatório do Acórdão no 01-36.158 -
3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, que bem
descreve a lide:
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
31046.30834.190707.1.1.01-2259, com pedido de ressarcimento de saldo credor
de IPI referente ao 1o trimestre de 2007.
2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.65, indeferindo o pedido
pela razão de o mesmo tratar-se de duplicidade com o PER/DCOMP N.
42199.10740.190707.1.1.01-3424. Fundamentou com a seguinte Base legal:
Parágrafo 7o do Art. 21 e Parágrafo 2o do art. 28 da Instrução Normativa RFB no
900, de 2008.
3. Cientificada do Despacho Decisório em 18/05/2011, fl.13 a interessada
apresentou,
tempestivamente,
em
16/06/2011,
a
Manifestação
de
Inconformidade (fls.06/10) alegando que:
4. Em 19/07/2007 transmitiu o PER/DCOMP N.42199.10740.190707.1.1.01-3424,
a fim de que fossem restituídos créditos presumidos de IPI apurados em abril de
2003, no valor de R$78.887,72, e compensados com débitos de PIS e Cofins
apurados em junho de 2007, nos valores respectivos de R$27.957,04 e
R$50.930,68.
5. Na mesma data foi transmitido o PER/DCOMP que deu origem ao despacho
decisório ora discutido, também referente a restituição de créditos presumidos de
IPI apurados em dezembro de 2002, no valor de R$66.830,36, para posterior
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722589/2011-37
3
compensação com débito remanescente de Cofins do período de junho de 2007,
no valor de R$66.830,36.
6. Tratam-se de créditos cujos fatos geradores decorreram de operações
diferentes e que foram apurados em períodos diferentes.
7. A partir dos demonstrativos abaixo, verifica-se que as exportações que
originaram o direito creditório da requerente foram realizadas em diferentes
trimestres e períodos de apuração, fls.08/09.
8. Resta evidente que não há identidade entre os créditos presumidos apontados
nas
PER/DCOMPs
N.
42199.10740.190707.1.1.01-3424
e
N.
31046.30834.190707.1.1.01-2259, sendo notório o equívoco comentido pela
fiscalização ao proferir o despacho questionado.
9. Os créditos formulados no PER/DCOMP 31046.30834.190707.1.1.01-2259 são
relativos ao período de apuração de dezembro de 2002, enquanto os créditos
informados na PER/DCOMP n.42199.10740.190707.1.1.01-3424, são reativos ao
período de apuração de abril de 2003.
10. Resta claro que não pretendeu ressarcir duas vezes o mesmo crédito
presumido de IPI, não devendo prosperar a decisão que indeferiu o ressarcimento
do aludido crédito no valor de R$66.830,36. Requer que o mesmo seja reconhecido
e convalidadas as compensações nele declaradas.
A DRJ, em decisão não ementada, julgou a manifestação improcedente, mantendo
integralmente o despacho decisório (fl. 65), em síntese sob os seguintes argumentos (fls. 70/73):
i)
confirmou haver duplicidade do PER/Dcomp no 31046.30834.190707.1.1.01-
2259 com o PER/Dcomp no 42199.10740.190707.1.1.01-3424;
ii)
por se tratar de créditos cujos fatos geradores decorreram de operações
diferentes e que foram apurados em períodos diferentes, não basta a
menção das operações realizadas, contidas em um demonstrativo. Deveria o
contribuinte apresentar em sua defesa elementos que comprovassem a
existência dos mencionados créditos. Contudo, não vislumbrou sequer a
presença de notas fiscais que garantissem os créditos pleiteados;
iii)
“Se a alegação do contribuinte é a de que os créditos constituintes do pedido
aqui denegado são de fato de origem diferente dos que já foram
considerados no PER/DCOMP N. 42199.10740.190707.1.1.01-3424, deveria
defender-se munido de todos os documentos fiscais originários das
operações relativas a esses novos créditos”; e
iv)
“Na ausência de elementos probantes que indicassem a existência de outros
créditos que não os já considerados no PER/DCOMP N.
42199.10740.190707.1.1.01-3424, entendemos que deve ser mantido o
conteúdo do despacho decisório em questão”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722589/2011-37
4
Cientificada do julgamento em 11/02/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 13/03/2019, alegando em síntese que:
i)
os créditos presumidos de IPI foram originados das exportações realizadas
pela requerente nos 3o e 4o trimestres de 2002 – PER/DCOMP no
31046.30834.190707.1.1.01-2259, e nos 1o e 2o trimestres de 2003 –
PER/DCOMP no 42199.10740.190707.1.1.01-3424, sendo todos escriturados
apenas em março de 2007;
ii)
embora os créditos acima mencionados tenham sido escriturados em março
de 2007, não há que se falar em duplicidade de restituição, pois trata-se de
créditos cujos fatos geradores decorreram de operações diferentes que
foram apuradas em períodos diferentes;
iii)
a partir da análise dos PER/DCOMP, mais precisamente dos demonstrativos
de crédito presumido/Notas Fiscais de Exportação Direta, verifica-se que as
exportações que originaram o direito creditório da requerente foram
realizadas em diferentes trimestres e períodos de apuração;
iv)
corroborando os argumentos despendidos acima e visando melhor elucidar
a situação colaciona o quadro abaixo elaborado com base nas informações
constantes às fls. 06/08 dos PER/DCOMP no 31046.30834.190707.1.1.01-
2259 e no 42199.10740.190707.1.1.01-3424, nos valores de R$ 66.830,36 e
R$ 78.887,72, respectivamente:

v)
da análise do quadro acima, verifica-se que não há qualquer identidade
entre as notas fiscais cujos valores foram utilizados para compor a base de
cálculo dos créditos a serem restituídos, nem os períodos que originaram os
direitos creditórios da recorrente;
vi)
ademais, as operações de exportação em comento sequer foram realizadas
no mesmo trimestre ou mesmo ano;
vii)
tivesse a fiscalização analisado detidamente os PER/DCOMP apresentados
pela requerente, teria constatado que, embora tenham sido escriturados em
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722589/2011-37
5
março de 2007, tais créditos referiam-se a períodos de apuração totalmente
diferentes, não podendo prosperar a decisão recorrida;
viii)
ainda que os créditos objeto PER/DCOMP 31046.30834.190707.1.1.01-2259
tenham sido escriturados em março de 2007, os mesmos são relativos a
período de apuração de dezembro de 2002, enquanto os créditos
informados no PER/DCOMP n° 41299.10740.190707.1.1.04-3424 são
relativos ao período de apuração de abril de 2003;
ix)
comprovado que a recorrente em momento algum pretendeu ressarcir duas
vezes o mesmo crédito presumido de IPI, faz-se necessária a reforma do
acórdão proferido pela DRJ, para que seja reconhecido o crédito informado
no PER/DCOMP 31046.30834.190707.1.1.01-2259 e convalidadas as
compensações nele declaradas.
Por fim, pede que seja intimada para a realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste colegiado,
de forma que o conheço.
2. Mérito
2.1 Duplicidade do pedido de ressarcimento
A Delegacia de origem indeferiu o PER/Dcomp no 31046.30834.190707.1.1.01-2259,
ora sob análise, por considerá-lo em duplicidade com o PER/Dcomp no
42199.10740.190707.1.1.01-3424, transmitido anteriormente pela recorrente relativamente ao
mesmo trimestre de apuração, qual seja, o 1o Trimestre de 2007.
A recorrente requer o reconhecimento do crédito informado no PER/Dcomp no
31046.30834.190707.1.1.01-2259 e a convalidação das compensações nele declaradas.
Alega que o pedido de ressarcimento indeferido neste processo foi originado de
exportações realizadas no 1o e 2o trimestres de
2003
e
o
PER/Dcomp
no
42199.10740.190707.1.1.01-3424 foi originado de exportações realizadas nos 3o e 4o trimestres
de 2002, razão pela qual não há duplicidade entre eles.
Afirma que as exportações que originaram o direito creditório foram realizadas em
diferentes trimestres e períodos de apuração conforme informações constantes dos pedidos de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722589/2011-37
6
ressarcimento, mais precisamente dos demonstrativos de crédito presumido/Notas Fiscais de
Exportação Direta.
Argumenta que, da análise de tais dados, verifica-se que não há qualquer
identidade entre as notas fiscais cujos valores foram utilizados para compor a base de cálculo dos
créditos a serem restituídos, nem os períodos que originaram os direitos creditórios.
Nesse contexto, diz ser evidente que não há identidade entre os créditos
presumidos apontados no PER/Dcomp no 31046.30834.190707.1.1.01-2259 e no PER/Dcomp no
42199.10740.190707.1.1.01-3424, sendo notório o equívoco cometido pela fiscalização ao proferir
o despacho decisório que indeferiu o pretendido ressarcimento.
Ocorre que as informações contidas no pedido de ressarcimento (nos
demonstrativos de crédito presumido/Notas Fiscais de Exportação Direta) são prestadas pelo
próprio contribuinte, razão pela qual carecem de confirmação por meio de documentação hábil e
idônea.
Nesse sentido é o art. 967 do Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de
Renda):
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
Assim, deve o contribuinte trazer aos autos elementos comprobatórios de suas
alegações, tais como Escrituração Contábil/Fiscal, notas fiscais de entrada e de saída, dentre
outros. Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito creditório e a apresentação de
documentos produzidos unilateralmente são insuficientes para assegurar liquidez e certeza aos
dados informados no pedido de ressarcimento.
Desse modo, concordo com o argumento do acórdão recorrido:
16. Se a alegação do contribuinte é a de que os créditos constituintes do pedido
aqui denegado são de fato de origem diferente dos que já foram considerados no
PER/DCOMP No 42199.10740.190707.1.1.01-3424, deveria defender-se munido
de todos os documentos fiscais originários das operações relativas a esses novos
créditos.
17. Na ausência de elementos probantes que indicassem a existência de outros
créditos que não os já considerados no PER/DCOMP No
42199.10740.190707.1.1.01-3424, entendemos que deve ser mantido o conteúdo
do despacho decisório em questão. (Grifou-se).
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.254 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10882.722589/2011-37
7
Em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
3. Pedido de realização de sustentação oral
A recorrente pede para ser intimada para a realização de sustentação oral.
O recurso voluntário, todavia, não é meio apropriado para esse requerimento.
A esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral devem
ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de
dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu
presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 200
DF CARF MF
Original